Tribunal: TCU
Processo: 005.182/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3146/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.182/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adelino Ferranti (CPF XXX.290.602-XX); Belemita Brito Moreira (CPF XXX.299.182-XX); Carmena Ferreira de Franca (CPF XXX.640.462-XX); Cristina do Socorro do Vale Bermejo (CPF XXX.754.722-XX); Jose Joaquim Esteves (CPF XXX.579.902-XX); Marcia de Toledo Blake (CPF XXX.890.088-XX); Monica Cardoso da Silva Nunez (CPF XXX.476.667-XX); Nicolau Rickmann Neto (CPF XXX.927.952-XX); Victoria Judith Isaac Nahum (CPF XXX.104.388-XX) e Waldenor Fonseca do Amaral Filho (CPF XXX.363.772-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.